Tribunal: TJDFT
Processo: 0747643-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747643-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos ora suscitados pela agravante não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 5 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10